Tribunal: TJES
Processo: 5003200-82.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003200-82.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ALESANDRA REGIS COSTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003200-82.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDA:
ALESANDRA REGIS COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dra.:
LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Vitória contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em Ação de Cobrança. A sentença declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora, Professora de Educação Básica, e condenou o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal. O recorrente pugna pela improcedência dos pedidos, alegando a legalidade da contratação e a existência de um contrato único.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas prorrogações do contrato de designação temporária da parte autora descaracterizam a natureza transitória e excepcional do vínculo, gerando a nulidade da contratação por burla à regra do concurso público (art. 37, IX, da CF) e o consequente direito ao recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, a contratação temporária exige estrita observância à previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público. A jurisprudência consolidou o entendimento de que prorrogações sucessivas do contrato para o desempenho de funções contínuas da Administração desvirtuam a natureza transitória da admissão.

No caso concreto, o contrato original estipulava vigência de 10 meses (02/02/2022 a 23/12/2022). No entanto, restou comprovado pelas fichas financeiras que a autora laborou ininterruptamente no cargo de "Professor de Educação Básica - PEB I" até 20/12/2024 (cerca de 2 anos e 10 meses).

A ausência de comprovação, pela Administração Pública, de motivo transitório ou afastamento temporário de servidor efetivo que justificasse o elastecimento do vínculo precário evidencia a indevida renovação automática e a utilização irregular do instituto para suprir necessidade permanente do ente público.

Caracterizada a nulidade da contratação temporária, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, garantindo-se à trabalhadora o direito ao recolhimento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prorrogação sucessiva e injustificada de contrato temporário para o exercício de função contínua descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade do vínculo, acarretando a nulidade da contratação por ofensa ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Reconhecida a nulidade do contrato temporário, é garantido ao trabalhador o direito ao recebimento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período efetivamente laborado."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IX, e art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40, 42, §1º, e 46;

CPC/2015, art. 487, I;

EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE VITORIA
interpôs Recurso Inominado em contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO COBRANÇA proposta por
ALESANDRA REGIS COSTA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 18416743), nos termos do dispositivo a seguir:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a NULIDADE dos contratos temporários firmados entre ALESANDRA REGIS COSTA e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA; b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE VITÓRIA a efetuar o depósito dos valores devidos a título de FGTS à parte autora, referentes a todo o período trabalhado não atingido pela prescrição quinquenal; c) Determinar que a condenação seja atualizada com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança desde a citação, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/21 (09/12/2021). Após essa data, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, para fins de atualização monetária e compensação de juros. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

TESE DA PARTE AUTORA

A autora alega que foi contratada pelo Município de Vitória, no período de fevereiro de 2022 a dezembro de 2024, para exercer a função de professor de educação básica sob o regime de designação temporária, mas sustenta que tais contratações foram ilegais por se destinarem a suprir necessidades permanentes da Administração Pública, além de terem se prolongado por tempo excessivo, descaracterizando, assim, a suposta natureza temporária do vínculo.

Apresentou Contrarrazões (ID
18416747
) ao recurso interposto, requerendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

TESE DA PARTE REQUERIDA

Apresentou Recurso Inominado (ID 18416745). Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, sustendo legalidade na contratação, alegando tratar-se de contrato único e legítimo.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício nas contratações temporárias para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo recorrente, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto à autora; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

In casu,
em análise do contrato juntado pela defesa ao ID 18416739, verifica-se a previsão de vigência de 02/02/2022 a 23/12/2022. Todavia, o confronto com as Fichas Financeiras demonstra que a recorrida laborou ininterruptamente no cargo de “PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB I” no período de 02/02/2022 até 20/12/2024 (ID 18415483). Tal cenário evidencia que, embora o Município alegue a existência de um contrato único e determinado, houve a renovação automática (o prazo de duração inicial era de apenas 10 meses) e sucessiva do vínculo, transbordando o prazo inicialmente pactuado e a própria natureza transitória da função.

Nesse sentido, conforme indicado na sentença recorrida, o caráter temporário das contratações não restou devidamente caracterizado no caso em comento, principalmente considerando que a autora laborou por aproximadamente 3 anos consecutivos (2 anos e 10 meses), na referida função, ou seja, por período que desnatura a excepcionalidade da função, sem que a Administração comprovasse a transitoriedade do motivo da contratação.

Se as várias lotações onde a recorrida trabalhou no mesmo cargo/função, durante longo período, estavam sem servidor concursado, ou, ao menos, comprovado o seu afastamento temporário a justificar a contratação precária de profissional substituto, não há como ignorar a burla a regra do concurso público, eis que a contratação temporária estaria sendo utilizada indevidamente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegro o comando sentencial (ID 18416743), por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)